Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DA INCLUSÃO DE FILHO DE TITULAR COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DE BENEFICIÁRIOS PREVISTO CONTRATUALMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 9.656/98 (Leis dos Planos de Saúde) não impõe obrigatoriedade de que os filhos dos dependentes sejam também incluídos como dependentes
2. Verifica-se, no contrato celebrado entre as partes, que a cláusula subitem no 2.29 da Cláusula 2 foi redigida de forma clara, destacando-se o rol de beneficiários dependentes aceitos no contrato, conforme determinam os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, motivo pelo qual não pode se falar em informação inadequada. 2.1. Não há óbice à inserção no contrato da cláusula em questão. Não se pode, assim, aumentar o rol de beneficiários, o qual foi taxativamente e expressamente pactuado no contrato firmado entre as partes.
3. Impende registrar que o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, trata de hipótese em que se verifica a dubiedade das cláusulas contratuais. Ocorre que, no caso dos autos, as cláusulas são claras acerca da impossibilidade de inclusão de dependentes como beneficiários do plano para estagiários.
4. Não se verifica a configuração de dano moral, porque os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não estão presentes e, via de consequência, não há que se falar em dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.